Tribunal: CARF
Processo: 18470.726839/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. INFRAÇÃO.
Apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas constitui descumprimento de obrigação acessória e infração à legislação previdenciária.
APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA MULTA PREVISTA NO ART. 44 DA LEI No. 9.430/1996 COM A DO ART. 32­A DA LEI N. 8.212/1991. IMPOSSIBILIDADE.
Havendo contribuições não recolhidas e infração pela falta de declaração de fatos geradores na GFIP, a multa pelo descumprimento das obrigações principal e acessória é única e corresponde a 75% do tributo não recolhido, descabendo, em relação aos mesmos fatos geradores, a aplicação da multa isolada prevista no art. 32­A da Lei n.o 8.212/1991.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726839/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.812 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
REGINAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. INFRAÇÃO.
Apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas constitui
descumprimento de obrigação acessória e infração à legislação previdenciária.
APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA MULTA PREVISTA NO ART. 44 DA
LEI No. 9.430/1996 COM A DO ART. 32-A DA LEI N. 8.212/1991.
IMPOSSIBILIDADE.
Havendo contribuições não recolhidas e infração pela falta de declaração de
fatos geradores na GFIP, a multa pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória é única e corresponde a 75% do tributo não recolhido,
descabendo, em relação aos mesmos fatos geradores, a aplicação da multa
isolada prevista no art. 32-A da Lei n.o 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reduzir a multa a R$ 5.500,00.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Flavia
Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726839/2012-42
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726839/2012-42

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-46.906 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA
DEBCAD no 51.015.356-9.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 1/2008 a 12/2008 e se
refere à infração por apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas. (Relatório
Fiscal e-fls. 06 a 22).
No curso da mesma ação fiscal foi feito o lançamento das obrigações principais
no processo no 18470.726837/2012-53. O crédito foi lá impugnado e o Acórdão DRJ proferido
em 2014 manteve o lançamento. Não foi apresentado Recurso Voluntário, tornando-se o crédito
tributário definitivo no âmbito administrativo.
A ciência do lançamento da infração de obrigação acessória foi em 13/08/2012 (e-
fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 04/09/2012 (e-fls. 2686 a 2698), alegando em
resumo, segundo o relatório do Acórdão impugnado, que:
a) conforme item 32.3 do Relatório Fiscal, as rubricas que serviram como base de
cálculo, arroladas no item 32.1 (gratificação, ajuda de custo, ajuda de custo mês
anterior, ajuda de custo férias/rescisão, ajuda de custo 13o, prêmios, dif. Ajuda de custo
férias/rescisão e prêmio D), seriam uma ajuda de custo para alimentação e para
combustível, porém, tais verbas têm caráter indenizatório. As parcelas ressarcidas a
título de ajuda de custo alimentação se classificam como diárias e viagem e não
excedem 50% da remuneração dos empregados, “já as parcelas de ajuda combustível
estão explicitamente retiradas da classificação de salário de contribuição, pela
inteligência do inciso XVIII do art. 214 do Decreto no 3.048/99”;
b) ocorreu cerceamento de defesa pela imprecisão do Relatório Fiscal, pois a auditora
informa no item 34 do relatório que “as remunerações dos contribuinte individuais não
foram declaradas em GFIP e as contribuições para a seguridade social não foram
recolhidas”, no “entanto ao se examinar as GFIP do período (01/2008 a 12/2008)
verifica-se a existência de diversos valores informados a título de contribuição de
contribuinte individuais, com os respectivos valores adimplidos através de GPS”,
inclusive a própria auditora informa no item 19.3 que houve declaração parcial da
remuneração dos contribuintes individuais no período de 01/2008 a 12/2008. “Da
mesma forma as informações sobre o lançamento dos valores relativos a contribuição da
Cooperativas Médicas estão descoincidentes no Relatório Fiscal. A auditora informa
que foram declarados em GFIP os valores pagos para 12/2008, para logo depois afirmar
o inverso, conforme se pode observar no disposto no item 19.4 do Relatório Fiscal
(g.n.): 19.4 Os valores pagos a cooperativa UNIMED foram declarados em GFIP
para o período de 01/2008 a 06/2008 e 12/2008 e 11/2008 parcialmente, para o período
de 07/2008 a 10/2008 e 12/2008 não foram declarados. [...] Essa ambigüidade de
informações cerceia de forma irremediável o direito de defesa da ora Recorrente
prejudicando o contraditório”; (grifo no original)
c) a “Auditora efetuou os lançamentos de supostas contribuições não adimplidas sobre
comercialização de produto rural, fundamentando seu Auto, segundo o item 49 de seu
Relatório Fiscal nos art. 12. inciso V, alínea "a", e inciso VII, art. 25, incisos I e II, § 3o
e 4o, art 30, incisos III e IV, art. 32-A, e art. 33, §§ 3o, 5o e 6o da Lei n° 8.212. [...]
Ocorre que a Lei n° 17.718, de 20 de Junho de 2008, alterou a Lei n° 8.212/91,
revogando o parágrafo 4o do art. 25, deixando o mesmo de existir no mundo jurídico a
partir desta data. [...] Desta forma existe motivação errônea para a exação em tela,
ocorrendo também neste caso cerceamento do direito de defesa da ora Recorrente”;
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726839/2012-42

d) “como se sabe, os atos administrativos têm como requisitos para sua formação: a
competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. [...] Dentre tais requisitos, cuja
ausência provoca a invalidação do ato, destaca-se o ‘motivo’, que nada mais é que o
pressuposto de fato e de direito em que se baseia o ato, conforme disciplina comida no
artigo 2o e parágrafo único, alínea ‘d’ da Lei no 4.717, de 29/6/1965 (Lei da Ação
Popular). [...] Dessa forma o AI em comento deverá ser anulado por vício insanável de
cerceamento de defesa”;
e) “em nenhum momento está explicitado na Lei que a multa mínima será aplicada por
competência, como aparentemente entende a i. Auditora. Nos parece claro, na ausência
de indicação, que o legislador elencou o valor mínimo por autuação. Deste modo o valor
calculado para o AI 51.015.356-9 deverá ser retificado para R$ 500,00 (quinhentos
reais).”
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 2727 a 2732) e decidiu por não acolher
os argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/12/2008 GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com informações
incorretas ou omissas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
15/09/2010 (e-fl. 2773). Em 15/10/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 2734 a
2749.
No mérito arguiu que não reconhece a existência do fato gerador da obrigação
principal (lançamentos realizados no processo no 18470.726837/2012-53) e que não está
explicito na legislação que a multa deveria ser lançada por competência e requer a retificação
para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726839/2012-42

A recorrente aduz que não concorda que tenha ocorrido o fato gerador apontado
como não declarado e lançado como obrigação principal nos debcads nos 37.364.366-7,
37.374785-3 e 37.374.786-1.
Argumenta que os pagamentos feitos à título de alimentação e combustível tinham
caráter indenizatório. Cita jurisprudência e legislação que, supostamente, comprovariam seus
argumentos.
Quanto ao lançamento da obrigação acessória, afirma que não há na legislação
comando que a multa mínima seria aplicada por competência.
Os argumentos que se referem à procedência ou não da obrigação principal, foram
debatidos no âmbito do processo administrativo no 18470.726837/2012-53 (debcads nos
37.364.366-7, 37.374785-3 e 37.374.786-1). O Acórdão no 06-46.905, proferido pela 6a turma
DRJ/CTA, em 09/05/2014, não concordou com os argumentos apresentados e manteve o
lançamento. A decisão foi regularmente cientificada ao contribuinte e não foi objeto de Recurso
Voluntário no tempo regulamentar, motivo pelo qual não cabe mais discussão sobre a
procedência do crédito tributário no âmbito administrativo.
Assim, não será apreciado qualquer argumentação sobre a improcedência da
obrigação principal, restando avaliar a contestação sobre a forma de cálculo da obrigação
acessória.
De acordo com o relatório fiscal, as obrigações principais do período de 01/2008 a
11/2008, foram lançadas com a multa de mora de 24% prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, e o período de 12/2008 foi lançado com multa de oficio de 75% prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996.
Ainda de acordo com o relatório, a multa por falta de informação em GFIP foi
lançado com base no art. 32-A, §3a, II da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela MP 449,
de 2008, por entender o Fiscal que o envio das GFIP teria ocorrido após a mudança da
legislação promovida pela publicação da referida MP.
Considerando as 12 competências que incluídas no lançamento, o valor total da
multa foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
O argumento do contribuinte é que o correto seria o lançamento de uma só
infração, no valor de R$ 500,00, e não por competência.
A obrigação de apresentação da declaração estava prevista no art. 32, IV, da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação dada pela MP 449, de 2008:
Art. 32. a empresa é também obrigada a:
(...)
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;(Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726839/2012-42

(...)
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
(grifou-se)
Nos termos do art. 115 do Código Tributário Nacional, CTN, o “ fato gerador da
obrigação acessória” é a situação em que a legislação impõem a prática de um ato, neste caso, a
legislação obriga a apresentação de GFIP |(art. 32 IV), com todos os dado necessários, no prazo e
forma da legislação. Descumprida a obrigação, o Fiscal aplicou a multa do art. 32-A.
A periodicidade imposta para a entrega da GFIP é mensal, assim, para cada mês
que não foi apresentada GFIP completa, houve descumprimento da obrigação acessória, e
ensejou a aplicação de penalidade.
A ressalva a essa situação é a competência 12/2008. Nesta competência, a multa
aplicada foi a prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (multa de ofício de 75%).
Neste caso, aplica-se o teor do Acórdão no 2401-003.230, de 15/10/2013, citado
pelo contribuinte, in verbis:
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726839/2012-42

É cediço que com o advento da Medida Provisória MP n. 449/2008, convertida na Lei n.
11.941/2009, houve profunda alteração no cálculo das multas decorrentes de
descumprimento das obrigações acessórias relacionadas à GFIP.
Na sistemática anterior, a infração de omitir fatos geradores em GFIP era punida
com a multa correspondente a cem por cento da contribuição não declarada,
ficando a penalidade limita a um teto calculado em função do número de segurados da
empresa.
Quanto havia lançamento da obrigação principal relativo aos fatos geradores não
declarados, o sujeito passivo ficava também sujeito à aplicação da multa de mora nos
créditos lançados, num percentual do valor principal que variava de acordo com a
fase processual do lançamento, ou seja, quanto mais cedo o contribuinte quitava o
débito, menor era a multa imposta.
Com a nova legislação, há duas sistemáticas de aplicação da multa.
Inexistindo o lançamento das contribuições, aplica-se apenas a multa de ofício
prevista no art. 32-A da Lei n. 8.212/1991.
(...)
Todavia pelo art. 35-A da mesma Lei, também introduzido pela Lei n. 11.941/2009,
ocorrendo o lançamento da obrigação principal, a penalidade decorrente do erro
ou omissão na GFIP fica incluída na multa de mora constante no crédito
constituído. Deixa, assim, de haver cumulação de multa punitiva e multa moratória,
condensando-se ambas em valor único.
(..)
É que o art. 44, I, da Lei n. 9.430/19962 prevê que, havendo declaração inexata ou
omissa de tributo, acompanhado da falta de recolhimento do mesmo, deve-se
aplicar a multa ali especificada. Como já exposto, nessas situações, a multa agora é
una para ambas as infrações, descumprimento das obrigações principal e acessória.
(...)
O procedimento adotado pela Autoridade Fiscal inclusive entra em choque com o
entendimento exarado em ato da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, que assim
manifestou no Parecer n. PGFN/CAT n. 433/2009:
30. Com efeito, voltando-nos primeiramente ao art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430,
de 1997, observa-se a imposição de multa de ofício no importe de 75% sobre ‘a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata’.
31. Poder-se-ia pensar, num primeiro momento, que a penalidade pecuniária
ora referida teria incidência quando houvesse falta de declaração ou declaração
inexata (descumprimento de obrigação acessória) ou, alternativamente, quando
houvesse o não pagamento ou pagamento parcial do tributo devido (multa
moratória).
32. No entanto, não é essa a sistemática legal. A multa prevista no art. 44,
inciso I, é única, no importe de 75%, e visa apenar, de forma conjunta, tanto o
pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi
aplicado para punir uma ou outra infração.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.812 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.726839/2012-42

33. Com efeito, observa-se que somente haverá o lançamento de ofício, na forma
do art. 44, I, se ainda não houver sido constituído o crédito tributário, em outras
palavras, se o tributo ainda não foi objeto de confissão de dívida por não ter
sido apresentada a declaração, ou porque a declaração apresentada foi
incompleta ou omissa. Sendo assim, as duas infrações, nesse caso, são
verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a incidência de apenas uma
multa (de ofício), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor do art.
44, I, da Lei n. 9.430, de 1997.
34. Registre-se que tal multa, dirigida à punição de ambas as condutas, não
deve ser cumulada com outra penalidade pecuniária por descumprimento de
obrigação acessória decorrente da não entrega, ou da entrega inexata, da
mesma declaração (a exemplo da multa do art. 32-A, II já referido), sob pena
de inaceitável bis in idem.”
(grifos não originai)
Para o período de 12/1998, já sujeito a aplicação do disposto na MP no 449, de
2008, o lançamento da multa de ofício sobre a obrigação principal que não foi declarada em
GFIP, nos termos do art. 44, da Lei 9.430, de 1996, feito nos autos de infração da obrigação
principal, impede o lançamento da penalidade prevista no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991.
Assim, cabe a ratificação da multa por infração de obrigação acessória para R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), correspondentes a multiplicação do valor da multa
aplicável (R$ 500,00), pelo numero de vezes que a infração foi cometida (11).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO para alterar o valor da multa para R$ 5.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2782
DF CARF MF
Original